Tribunal: TJBA
Processo: 0582778-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582778-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ISS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS SOBRE MENSALIDADE. JUROS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – De acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº. 116/2003,
“Art. 1
o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.”
;

II – Apenas a efetiva prestação de serviços resulta no nascimento da obrigação tributária de recolhimento do imposto do ISS. O fato gerador do ISS corresponde à prestação de serviços e não ao adimplemento da obrigação, ou seja, ao pagamento por parte do contratante, sendo relevante, para integrar a base de cálculo, o valor equivalente ao efetivamente contratado;

III – De acordo com o caput do artigo 93 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (Lei Municipal n. 7.186/2006) não se considera os descontos condicionados na fixação da base de cálculo, salvo exceções;

IV – Quanto aos juros e multa aplicados nos boletos pagos com atraso pelos alunos da instituição de ensino, ora apelada, considerando a mesma tese do efetivo valor pago pelo serviço, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não incorporar os juros e multa na base de cálculo do imposto;

V – Juros que possui natureza indenizatória;

VI - Seria absurdo autuar o contribuinte por não incluir na base de cálculo do ISSQN um valor que não representa receita do serviço prestado e de cujo montante sequer tem conhecimento prévio, pois condicionado a fato futuro e incerto

VII – Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0582778-93.2016.8.05.0001
, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado

SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS SOCIEDADE CIVIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.